Tribunal: TJDFT
Processo: 0745413-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745413-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALBERTO RODRIGUES DE ANDRADE AGRAVADO: LARISSA VIEIRA GEREMIAS 05218046124, EDUARDO CAMPOS VENTURINI, LARISSA VIEIRA GEREMIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE ALBERTO RODRIGUES DE ANDRADE contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra LARISSA VIEIRA GEREMIAS e EDUARDO CAMPOS VENTURINI, pela qual indeferido o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo agravante, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. Foi determinado ao autor a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada. O requerente juntou contracheque, com renda mensal bruta de R$ 15.024,51 e rendimento líquido no total de R$ 5.786,82. Os autos vieram conclusos. É o necessário. DECIDO. Dispõe o artigo 99, § 3o, do CPC que ‘presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’. Tal presunção, à evidência, é de natureza relativa, podendo ser afastada em caráter excepcional. Conforme preceitua o artigo 99, § 2o, do CPC, ‘o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos’. Os documentos trazidos aos autos demonstraram que a parte autora tem rendimentos médios brutos acima de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A elevada renda mensal demonstra que o autor possui ‘recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios’, em contraposição à premissa do artigo 98, caput, do CPC. Assim, considerando os rendimentos mensais, a condição econômica do autor não pode ser reconhecida como miserabilidade hábil a amoldar-se à isenção legal. Ressalte-se, finalmente, que não foram comprovados gastos extraordinários aptos a demonstrar que os valores recebidos não permitem ao autor prover sua própria subsistência na hipótese de recolhimento de custas processuais e demais encargos decorrentes do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela parte autora” (ID 174742718 – origem; grifo no original). O agravante “espera e confia que, ocorra a esperada análise em profundidade feita pelo juízo ad quem para considerar como base de aferição das condições financeiras do AGRANTE a renda mensal líquida do AGRAVANTE e não a renda bruta como consignou o juízo a quo”. Ao final, requer: “PUGNA-SE pelo PROVIMENTO do presente Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a r. decisão de ID 174742718 que indeferiu a concessão das Gratuidade de Justiça para CONCEDER, ainda que nos termos do §5o do art. 98 do CPC ao AGRAVANTE os BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSITÇA”. Preparo recolhido (IDs 52672104 e 52672105). É o relatório. Decido. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em sede de Ação de Conhecimento pela qual indeferido o pedido de gratuidade de justiça ao autor, ora agravante. Conforme anotado no relatório, o agravante, espontaneamente, recolheu o preparo recursal (IDs 52672104 e 52672105), o que evidencia a preclusão lógica do pedido. No sentido: ̃AGRAVO INTERNO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA DO OBJETO. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. DECISÃO SUBSTITUTIVA. O recolhimento do preparo configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, pois demonstra a possibilidade de o requerente arcar com as despesas processuais, o que enseja a preclusão lógica do pedido. Não se conhece do recurso, por decisão monocrática, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, quando o agravo de instrumento perdeu de forma superveniente seu objeto” (Acórdão 1664903, 07140972620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO INCOMPATÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recolhimento do preparo traduz a preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça, já que o pagamento efetuado é ato conflitante com o seu próprio requerimento de isenção das despesas processuais. 2. Negou-se provimento ao recurso” (Acórdão 1650966, 07332573720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE. PESSOA JURÍDICA. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. CONDUTA INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recolhimento de preparo recursal pela recorrente constitui conduta incompatível com a concessão do benefício de gratuidade de justiça. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1646561, 07215559420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. ( ). 7. No que toca ao indeferimento do benefício da justiça gratuita, além da aplicação do óbice da Súmula 7/STJ, na hipótese, incide o entendimento do STJ de que, "ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza (que nem sequer foi realizada nos autos), tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida, o que não ocorreu na hipótese, não sendo possível sua concessão em especial por haver a recorrente praticado ato incompatível com o pedido de justiça gratuita que pleiteia".(AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 12/2/2016). 8. Com efeito, ao realizar o pagamento do preparo do Agravo de Instrumento, a parte praticou ato incompatível com a pretensão de reconhecimento do benefício da justiça gratuita. Assim, estando o Tribunal a quo em consonância com a orientação do STJ, não merece reforma o julgado. 9. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (EDcl no AREsp n. 2.261.044/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023.) Conforme disposto no art. 932, III do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível dada a preclusão lógica. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se o agravante. Brasília, 25 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora